Tribunal: TJES
Processo: 5002230-62.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002230-62.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY NAZARE LOPES DA SILVA
RECORRIDO: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002230-62.2023.8.08.0021

RECTE.: KELLY NAZARÉ LOPES DA SILVA

RECDAS.: COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CONTRATO QUE PREVIA QUE AS MULTAS SERIAM DE RESPONSABILIDADE DA ARREMATANTE ATÉ DETERMINADO VALOR. PRAZO PARA QUESTIONAMENTO COM A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO LEILÃO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO PARA PLEITEAR O PAGAMENTO PELAS RECORRIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ressarcimento por danos materiais e morais proposta por
KELLY NAZARE LOPES DA SILVA
em face de
COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, por meio da qual objetiva o recebimento indenização pelos supostos danos materiais e morais suportados em razão de negativa das requeridas em cumprir os termos pactuados em contrato de arrematação de veículo em leilão. Sustenta a requerente que, adquiriu através de leilão digital realizado pela empresa requerida um veículo de placa FPW-8562, conforme Edital de Leilão n. 5.340, Lote 22 e, no respectivo contrato, restou avençado que as multas existentes no veículo que não ultrapassassem o montante de R$500,00 (quinhentos reais) seriam pagas pela requerente e as demais seriam de responsabilidade da requerida. Contudo, no ano seguinte à compra do referido veículo, apareceram multas no valor de R$3.114,30 (três mil, cento e quatorze reais e trinta centavos) e, ao entrar em contato com as requeridas, não logrou êxito em resolver o referido impasse, sendo compelida a arcar com o pagamento do referido montante.

A requerida AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS apresentou contestação (ID 7429653), alegando, inicialmente, a ocorrência da prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, sustentou que não ocorreu nenhum descumprimento contratual por parte das recorridas, haja vista que o contrato entabulado entre as partes previa o prazo de 60 (sessenta) dias após a venda em leilão para que fosse realizado o requerimento de reembolso de multas, prazo esse que não foi observado pela recorrente, inexistindo assim responsabilidade das recorridas em arcarem com o referido ônus.

A requerida COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA apresentou contestação (ID 7429660), sustentando que não era a proprietária do veículo adquirido pela arrematante e que esta, ao optar em participar do leilão, estava ciente de todas as regras e disposições contratuais inerentes ao negócio jurídico. Ademais, resta evidente que a recorrida busca obter vantagem indevida, uma vez que somente ajuizou a presente demanda após mais de 04 (quatro) anos da compra do veículo.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial

(ID 7429684).

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 7429689), requerendo a reforma da Sentença, alegando, em suma, que a Sentença não observou todos os fatos e fundamentos indicados na peça exordial, bem como nas peças defensivas, vez que restou devidamente confessado pelas requeridas que a recorrente tentou pela via administrativa resolver o impasse, demonstrando que foi realizada a devida comunicação e solicitação de reembolso dentro do prazo, haja vista que somente obteve ciência das multas no ano de 2019, no ano posterior à compra do veículo no leilão.

Contrarrazões aos IDs 7429697 e 7429699.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame das razões recursais,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa levantada pela recorrente.

Isso porque, não há necessidade de produção de prova oral. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Ademais, diferente do que tenta fazer crer a recorrente, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente).

A situação discutida nos autos é referente a disposições do contrato escrito firmado entre as partes, tratando-se, portanto, de prova documental.

No que pertine à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrida COPART, não merece acolhimento, haja vista que a referida recorrida atuou e integrou o contrato discutido na presente demanda, de forma que eventual responsabilidade somente deverá ser apurada em sede de análise de mérito.

Posto isto, rejeito a preliminar arguida pela recorrida.

Pois bem. Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que a sentença guerreada merece ser
mantida
por seus próprios fundamentos.

Segundo indicado pela própria autora na narrativa inicial, a responsabilidade das requeridas era limitada ao período de 60 (sessenta) dias após a arrematação do veículo.

Assim, quanto à multa indicada nos autos, indubitavelmente, não ocorreu a observação do prazo, já que o bem foi arrematado em 24/08/2018 e a autora fez o contato somente em 2019, pelo que afasta a responsabilidade da ré.

Dessa forma, não havendo qualquer vício na prestação dos serviços da recorrida a ser reconhecido na hipótese, não há razões para o ressarcimento dos valores pretendidos.

Coaduno com a sentenciante nos seguintes termos:

Conforme edital do leilão, em que ofertado o veículo objeto da presente ação, a parte requerida afirma que constou "MULTAS DE AVERBAÇÃO SERÃO POR CONTA DO COMPRADOR/ARREMATANTE. MULTAS DE TRÂNSITO DER, DERSA, DETRAN, DSV ANTERIORES A DATA DO LEILÃO COM O VALOR TOTAL DE ATÉ R$ 500,00 SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR/ARREMATANTE, VALORES SUPERIORES A R$ 500,00 DEVERÃO SER APRESENTADOS A CENTRAL DE LEILÕES - COPART QUE ENCAMINHARÁ À CIA SEGURADORA PARA ANÁLISE DE RESSARCIMENTO.PARA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO, DEVERÁ SER APRESENTADO EXTRATO COM A DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO, CONTENDO DATA, HORA, LOCAL E O MOTIVO DA INFRAÇÃO JUNTAMENTE COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO ORIGINAL. PEDIDOS DE REEMBOLSO SOMENTE SERÃO ACEITOS SE REALIZADOS EM ATÉ 60 DIAS APÓS A VENDA EM LEILÃO”.

(...)

Certo é que a parte autora deixou de efetuar a consulta após arrematar o bem, deixando decorrer o prazo estipulado nas regras do leilão.

Assim, as rés não falharam no dever de informação, pois os termos e condições gerais de venda, bem como o edital do leilão correspondente, eram claros e continham todas as informações necessárias aos eventuais interessados, inclusive no sentido de que a responsabilidade pela regularização das pendências sobre os veículos seria do arrematante.

Dessa forma, não havendo qualquer vício na prestação dos serviços das rés a ser reconhecido na hipótese, não há razões para o ressarcimento dos valores pretendidos na petição inicial, e via de consequência soçobra o pedido de indenização por danos morais”.

Saliento ainda que eventual demora na formalização de tal multa, por órgão de trânsito, não interfere nos termos do edital supracitado, notadamente se considerado o preço pago pela parte recorrente, bem como ao fato de que caberia a parte autora/recorrente realizar a consulta do veículo por ocasião da compra, no intuito de se inteirar sobre eventual notificação de infração pendente.

Deste modo, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença intocável.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)